Tribunal: STF
Processo: HC 229523
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Maicon Vinicius dos Santos Barbosa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Conquanto a defesa entenda que não ficou devidamente provada a prática da traficância pelo réu, de modo que a apreensão de pequena quantidade de maconha deveria configurar a posse para consumo próprio, a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias não permite afastar a conclusão pela finalidade comercial do entorpecente. 



    2. Para rever as circunstâncias apontadas pela defesa neste habeas corpus quanto aos elementos informativos e às provas colhidas, a fim de verificar a real existência de intuito comercial na espécie, é imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via mandamental. 



    3. Agravo não provido.



    (HC 809.192 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pleiteia, em síntese, a desclassificação da conduta prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para aquela do art. 28 do mesmo diploma legal.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, assim se manifestou Superior Tribunal de Justiça para afastar o pleito de desclassificação:



    [...] a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias não permite afastar a conclusão pela finalidade comercial do entorpecente. 



    Assim, para rever as circunstâncias apontadas pela defesa neste habeas corpus quanto aos elementos informativos e às provas colhidas, a fim de verificar a real existência de intuito comercial na espécie, é imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via mandamental.



    Como bem salientado na decisão agravada (fls. 58-61, destaques no original):



    [...]



    Segundo restou apurado, o acusado MAICON exercia a mercancia de drogas na cidade de Cajuru. Para tanto, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, a porção de droga acima descrita em seu imóvel. 



    Ocorre que, policiais civis, em cumprimento do mandado de busca e apreensão, compareceram à residência do denunciado e, durante busca realizada localizaram a droga acima mencionada no armário da cozinha, além do valor aproximado de R$ 1800,00 em notas diversas. 



    [...] 



    No entanto, o fato de possuir atividade lícita não o afasta do envolvimento do tráfico de drogas, já que plenamente possível se dedicar a ambas as atividades. Ademais, o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas restou demonstrado por meio das conversas e mensagens extraídas do celular do apelante (relatório de fls. 55/117). 



    Vale a pena destacar a conversa com "Barretos", iniciada no dia 20 de janeiro de 2021 e com última atividade no dia 24 de janeiro de 2021, na qual Barretos cobra o pagamento de uma dívida de droga e ainda há a negociação de uma droga do tipo "Gold". Há outro diálogo com pessoa denominada "Du", na qual o acusado o pergunta sobre a movimentação das vendas e a quantidade de dinheiro (fls. 55/63).



    Além deste, há diálogo com o contato "Raul", em que se menciona explicitamente a encomenda de drogas, tipo haxixe e lança-perfume (fls. 80/82). 



    Com o contato (16) 988450822 há várias mensagens trocadas no dia 16/01/2021, sendo que a maioria se trata sobre quantidades e dinheiro. Válido destacar mensagem na qual o interlocutor pergunta "tem como pegar 1 aí" e o acusado responde que sim, perguntando quem irá pegar, o que corrobora com a versão acusatória. 



    No mesmo dia e com o mesmo interlocutor o acusado mantém outras conversas típicas da traficância, falando em códigos, como: "Salve. Tem um do macarrão aí né? Se vai ficar com ele? Se for, vai ficar 49 para mim pagar. Se você for ficar com ele aí a moeda de 1." 



    O envolvimento do acusado com a distribuição de entorpecentes para terceiros fica ainda mais evidente mediante os depoimentos dos policiais que efetuaram a ocorrência. 



    A policial civil Raquel de Queiroz Mendes relatou em juízo que a Polícia recebeu denúncias anônimas informando que Maicon, vulgo "Castor" estava mantendo em depósito vários tipos de drogas, para venda na esquina da Rua Itália, conhecido ponto de tráfico de drogas. A policial acrescenta que o acusado já era conhecido nos meios policiais e o local indicado já havia sido referido em outro boletim de ocorrência.



    Nesse contexto, para o eventual acolhimento da tese defensiva - desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas - , seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I – O pleito do recorrente de desclassificação do crime de tráfico para o uso próprio não pode ser acolhido nesta via, em razão da necessidade de reexame dos fatos e provas da causa, o que não se admite em habeas corpus. 



    II – Além disso, as instâncias ordinárias assentaram que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estavam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, de modo que não há falar em insuficiência de prova da traficância.



     III – Recurso desprovido.



    (RHC 109.071, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do delito para o de porte de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 



    1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem.



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 204.792 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 210.304 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    Desse modo, não há flagrante ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente